Tribunal: TRF3
Processo: 5035631-25.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
499/575)

5035631-25.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5035631-25.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: JOAO FAGNER CHAVES SOUSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISLA KAROLINA CONCEICAO OLIVEIRA - MG241063-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRESA DE OLIVEIRA E RESENDE

APELADO: CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO - DF66183-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NADSON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - PB11894-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CLARA DE CAMARGO - SP452575-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARTA REGINA SATTO VILELA - SP106318-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESOLUÇÃO CFO No 230/2020. VEDAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA FACE. OTOMODELAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À OTOPLASTIA. PROCEDIMENTO NA REGIÃO AURICULAR. ATIVIDADE PRIVATIVA DA MEDICINA. LEI No 12.842/2013, ART. 4o, II E III. NATUREZA REPARADORA/FUNCIONAL (CID Q17.5). MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a legalidade da Resolução CFO no 230/2020 e vedou a realização da otomodelação por cirurgiões-dentistas.

Alegação de omissão quanto ao caráter taxativo do rol previsto no art. 1o da Resolução CFO no 230/2020 e quanto à natureza reparadora/funcional do procedimento de correção de orelhas proeminentes.

Acórdão embargado que enfrentou expressamente as teses suscitadas, reconhecendo a identidade de gênero e finalidade entre a otomodelação e a otoplastia, bem como a caracterização do procedimento como intervenção na região auricular, fora do campo de atuação da odontologia, nos termos do art. 4o, II e III, da Lei no 12.842/2013.

Inexistência de vício apto a ensejar integração do julgado. Embargos que visam à rediscussão do mérito, providência incabível na via declaratória.

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5035631-25.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: JOAO FAGNER CHAVES SOUSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISLA KAROLINA CONCEICAO OLIVEIRA - MG241063-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRESA DE OLIVEIRA E RESENDE - MG188975-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO - DF66183-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NADSON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - PB11894-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CLARA DE CAMARGO - SP452575-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARTA REGINA SATTO VILELA - SP106318-A

APELADO: CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO FAGNER CHAVES SOUSA, contra acórdão que negou provimento à sua apelação.

Nos embargos, o embargante alega omissão por ausência de enfrentamento específico de duas teses suscitadas em apelação: (i) que o art. 1o da Resolução CFO no 230/2020 consubstancia rol taxativo de procedimentos vedados, não abrangendo a técnica denominada otomodelação; e (ii) que o procedimento de correção de orelhas proeminentes tem natureza reparadora/funcional (CID Q17.5) não sendo, pois, cirurgia estética privativa da medicina.

Sustenta, ainda, a tempestividade da peça e postula integração do julgado, com a atribuição, em caráter principal, de efeitos infringentes aos embargos; subsidiariamente, requer manifestação para fins de prequestionamento (art. 37, caput, CF, e art. 6o, I, Lei no 5.081/1966).

Em contrarrazões sustenta a inexistência dos vícios apontados, afirmando que os embargos objetivam, na prática, rediscutir o mérito. Argumenta que o acórdão já enfrentou a matéria tendo reconhecido identidade substancial entre otomodelação e otoplastia e que a omissão alegada não se verifica, pois a decisão procedeu à subsunção correta dos fatos à norma.

Defende, ainda, a admissibilidade de interpretação que alcance variações procedimentais de idêntica finalidade e campo anatômico, e requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO FAGNER CHAVES SOUSA em face do acórdão que negou provimento à sua apelação.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão quanto a (i) reconhecer que o art. 1o da Resolução CFO no 230/2020 consubstancia rol taxativo que não incluiria a técnica denominada otomodelação; e (ii) enfrentar especificamente a tese de que o procedimento de correção de orelhas proeminentes tem natureza reparadora/funcional (CID Q17.5), apta a afastar sua qualificação como procedimento estético privativo da medicina. Requer, subsidiariamente, atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de que, sanadas as omissões, seja revista a conclusão do julgado.

É o relatório.

Nos termos do acórdão embargado, impende transcrever literalmente os trechos relevantes para o exame dos vícios alegados:

"Art. 1o. Fica vedado ao cirurgião-dentista a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos na face: a) Alectomia; b) Blefaroplastia; c) Cirurgia de castanhares ou lifting de sobrancelhas; d) Otoplastia; e) Rinoplastia; e, f) Ritidoplastia ou Face Lifting."

"A Otomodelação, ainda que minimamente invasiva, envolve intervenção na região auricular, área não abrangida pelo campo de atuação da odontologia. Nos termos do art. 4o, II e III, da Lei no 12.842/2013, os procedimentos cirúrgicos estéticos são privativos da medicina."

"Importante frisar que o procedimento de correção de “orelhas de abano” é uma cirurgia de extrema complexidade, demanda formação especifica para atuação nessa área, não havendo qualquer ilegalidade no ato normativo que restringiu a esfera de atuação do cirurgião dentista em relação a tal procedimento."

"Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a legalidade da Resolução CFO n. 230/2020 e vedou a realização da Otomodelação por cirurgiões-dentistas."

Analisando os pontos suscitados:

Quanto à alegação de omissão relativa ao alcance do art. 1o da Resolução CFO no 230/2020 (rol taxativo):

O acórdão transcreveu e examinou o dispositivo impugnado e, por meio de fundamentação expressa, procedeu à subsunção da otomodelação à vedação prevista, entendendo-a como procedimento integrante do mesmo gênero/espécie da otoplastia e ressalvando a regularidade do ato normativo. Assim, não restou configurada omissão sobre o tema apontado.

Quanto à alegação de omissão relativa à natureza reparadora/funcional do procedimento:

O acórdão analisou especificamente a natureza do procedimento e concluiu, de forma explícita, que a otomodelação, ainda que menos invasiva, envolve intervenção na região auricular e configura procedimento cujo exercício está fora do campo de atuação da odontologia, por equiparação de gênero/espécie e em atenção ao art. 4o, II e III, da Lei no 12.842/2013. Não se verifica omissão sobre a matéria suscitada.

Não se evidenciam, portanto, obscuridade, contradição ou omissão aptas a ensejar acolhimento dos embargos de declaração, na medida em que as teses trazidas pelos embargantes foram objeto de enfrentamento no julgado, com fundamentação suficiente para permitir o exercício do contraditório e do controle recursal.

Os embargos, na prática, visam à rediscussão do mérito da decisão, providência indevida na via declaratória.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESOLUÇÃO CFO No 230/2020. VEDAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA FACE. OTOMODELAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À OTOPLASTIA. PROCEDIMENTO NA REGIÃO AURICULAR. ATIVIDADE PRIVATIVA DA MEDICINA. LEI No 12.842/2013, ART. 4o, II E III. NATUREZA REPARADORA/FUNCIONAL (CID Q17.5). MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a legalidade da Resolução CFO no 230/2020 e vedou a realização da otomodelação por cirurgiões-dentistas.

Alegação de omissão quanto ao caráter taxativo do rol previsto no art. 1o da Resolução CFO no 230/2020 e quanto à natureza reparadora/funcional do procedimento de correção de orelhas proeminentes.

Acórdão embargado que enfrentou expressamente as teses suscitadas, reconhecendo a identidade de gênero e finalidade entre a otomodelação e a otoplastia, bem como a caracterização do procedimento como intervenção na região auricular, fora do campo de atuação da odontologia, nos termos do art. 4o, II e III, da Lei no 12.842/2013.

Inexistência de vício apto a ensejar integração do julgado. Embargos que visam à rediscussão do mérito, providência incabível na via declaratória.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão